Tribunal: TJBA
Processo: 8056704-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8056704-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME Advogado(s): DANILO SANTOS SILVA, AYRA MEIRA MIRANDA ARAUJO FREIRE EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento de perícia de engenharia civil ao pagamento dos respectivos honorários periciais nos autos de Embargos à Execução nº 0339401-56.2016.8.05.0001, ajuizados em face do Município de Salvador. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer, no relatório, documentos indicativos de inatividade operacional da empresa e concluir, no voto, pela ausência de prova robusta da hipossuficiência; (ii) saber se o julgado é obscuro por equiparar patrimônio imobilizado a liquidez financeira e por deixar de analisar individualmente os documentos fiscais e bancários juntados; e (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da tese vinculante do Tema 1.178/STJ. III. Razões de decidir 3. Não há contradição. O relatório cumpre sua função descritiva dos autos, e o voto, ao concluir pela insuficiência probatória dos mesmos documentos ali mencionados, exerce a livre apreciação da prova pelo órgão julgador. A contradição sanável por embargos é aquela entre proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio julgado, não o antagonismo entre a conclusão do acórdão e a tese defendida pela parte. 4. Não há obscuridade. O acórdão é claro ao indicar os fundamentos do indeferimento: a documentação contábil negativa não comprovou, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com custas processuais, diante de passivo composto majoritariamente por débitos tributários e da existência de bem imóvel registrado no ativo da empresa. A discordância com o critério avaliativo adotado é matéria de mérito, insuscetível de revisão em sede de aclaratórios. 5. Não há omissão quanto ao Tema 1.178/STJ. O acórdão aplicou a metodologia exigida pelo precedente vinculante ao examinar concretamente os documentos apresentados — balanços patrimoniais, extratos bancários e certidões de protesto —, concluindo, a partir dessa análise individualizada, pela ausência de prova inequívoca da hipossuficiência. O resultado desfavorável à Embargante não configura descumprimento da tese nem omissão. 6. Os pedidos subsidiários de suspensão de efeitos constritivos, restabelecimento do direito de opor embargos à execução e reconhecimento de prescrição intercorrente configuram inovação recursal inadmissível, pois os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios formais do julgado. 7. A documentação relativa à situação financeira do sócio majoritário, apresentada pela primeira vez nos embargos, é inadmissível nessa via recursal e irrelevante para a aferição da hipossuficiência da pessoa jurídica, cuja personalidade é distinta da de seus sócios, não tendo havido desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição sanável por embargos de declaração a circunstância de o relatório descrever documentos juntados pela parte e o voto concluir pela insuficiência probatória desses mesmos documentos, pois tal juízo decorre do exercício regular da livre apreciação da prova. 2. A aplicação do Tema 1.178/STJ não impõe a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, mas apenas veda o indeferimento automático sem análise concreta da situação financeira, providência que, uma vez realizada com resultado desfavorável à parte, não configura omissão. 3. São inadmissíveis, em sede de embargos de declaração, pedidos novos não veiculados no recurso originário, bem como a juntada de documentos relativos a terceiros estranhos à personalidade jurídica da parte." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 371, 489, §1º, IV, 1.022, I e II, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8056704-08.2025.8.05.0000, sendo Embargante Safira Transportes e Armazéns – Ltda Me e Embargado Município de Salvador, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator